Tribunal: TJMT
Processo: 1024765-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024765-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVANTE), ISADORA RIBEIRO SCHIROFF - CPF: 078.114.609-71 (AGRAVADO), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. PURGAÇÃO DA MORA. PRAZO DE 5 DIAS. FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. RAZOÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em ação de busca e apreensão de veículo, que determinou a restituição do bem no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada ao valor do automóvel.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve resistência injustificada da agravada à restituição do bem; (ii) se o prazo fixado para a devolução do veículo se mostra exíguo ou impossível de ser cumprido; e (iii) se o valor da multa diária revela-se desproporcional ou excessivo.

III. Razões de decidir

3. Não se verificou resistência injustificada da agravada, mas mera cautela quanto às cláusulas do termo de restituição apresentado.

4. A agravante, instituição financeira de grande porte, possui estrutura apta a cumprir determinações dessa natureza, tanto que procedeu à devolução após a fixação da multa, revelando a viabilidade do prazo.

5. A multa diária, no valor de R$ 2.000,00, mostra-se adequada à finalidade coercitiva, estando em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento: “1. Não se caracteriza resistência injustificada da parte beneficiária à restituição do bem quando sua conduta decorre de cautela legítima quanto ao termo apresentado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV, e 537.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1286229/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 25.09.2018; TJ-MT, N.U 1013166-65.2024.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 16.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1024765-64.2025.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da comarca de Sorriso que, em Ação de Busca e Apreensão de Veículo, determinou a restituição do veículo em cinco dias, sob pena de multa diária de R$2.000,00, limitada ao valor do automóvel.

A agravante alega que a agravada injustificadamente vem dificultando a devolução do bem, porquanto sua advogada recomenda que o Termo de Restituição não pode ser assinado, promovendo obstáculos sem fundamento que contrariam a ordem judicial.

Diz que o prazo de cinco dias para cumprir a determinação é exíguo, e constitui obrigação impossível de ser cumprida, considerando que o automóvel foi removido para pátio de guarda, sendo necessário proceder com documentação, transporte e agendamento para devolução.

Insurge-se contra a multa cominatória, que entende ser excessiva e desproporcional, contrariando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, passível de gerar enriquecimento sem causa da agravada.

Liminar indeferida (Id. 303148381).

Contrarrazões (ID. 308365892).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A agravante ajuizou ação de busca e apreensão de veículo, foi concedida a liminar e cumprida.

Em seguida a agravada informou a purgação da mora e requereu a devolução do automóvel, o que foi deferido em 04-07-2025.

Como a determinação não foi cumprida, foi proferido o
decisum
ora atacado nos seguintes termos:

Diante da injustificada inércia da requerente em relação ao cumprimento da decisão de id. 199452201, com vistas a garantir a restituição do veículo objeto da lide em favor da ré, com fundamento no art. 139, inciso IV[1] c/c art. 537, caput[2], ambos do Código de Processo Civil, concluo que de rigor a imposição de multa diária em desfavor da autora, no valor que fixo de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada, contudo, ao valor do veículo em debate.
(Id n. 200959262 – autos em primeiro grau)

Inicialmente, cumpre destacar que, conforme se depreende dos autos, a agravada teve seu veículo apreendido em 24/06/2025, em razão de ação de busca e apreensão ajuizada pela agravante. Posteriormente, em 27/06/2025, a agravada informou nos autos o pagamento do débito, bem como das custas processuais e diligências dos Oficiais de Justiça, requerendo a liberação do veículo.

Em 04/07/2025, o magistrado de primeiro grau determinou que a agravante restituísse o veículo à agravada no prazo de 5 (cinco) dias, tendo em vista o adimplemento do débito. Contudo, o prazo transcorreu sem o efetivo cumprimento da determinação judicial, o que ensejou a fixação da multa diária ora impugnada.

Quanto à alegação de que a agravada estaria dificultando a restituição do bem, não vislumbro elementos probatórios suficientes para corroborar tal assertiva. Pelo contrário, as conversas de WhatsApp juntadas pela agravada em suas contrarrazões demonstram que ela manteve contato constante com diversos setores da agravante, inclusive com o depositário do bem, na tentativa de reaver seu veículo.

As mensagens apresentadas pela agravante em suas razões recursais, que supostamente demonstrariam a resistência da agravada em receber o veículo, na verdade, revelam apenas uma preocupação legítima com o conteúdo do Termo de Restituição, especificamente quanto a uma cláusula que estipularia a declaração de que um novo financiamento seria lançado sobre o automóvel.

Tal preocupação não pode ser interpretada como resistência injustificada ao recebimento do bem, mas sim como cautela da agravada em relação aos termos do documento que lhe foi apresentado para assinatura.

No que concerne à alegação de que o prazo de 5 dias seria exíguo para o cumprimento da obrigação, após a fixação da multa diária, a agravante conseguiu restituir o veículo dentro do tempo, o que demonstra a viabilidade do cumprimento da determinação judicial no período estipulado.

Ademais, é importante ressaltar que a agravante é instituição financeira de grande porte, que atua rotineiramente em ações de busca e apreensão, sendo razoável presumir que possui estrutura adequada para cumprir determinações judiciais dessa natureza em tempo hábil.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO E DÉBITO C/C CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO PESSOAL - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DEMONSTRADOS - MULTA COMINATÓRIA – VALOR ADEQUADO – LIMITAÇÃO – DESNECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
II - Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, mostra-se prudente manter a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência, a fim de determinar a suspensão dos descontos realizados na conta bancária da parte, máxime se considerada a ausência de comprovação da regularidade da contratação.

III - Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, fixada em valor e prazo razoáveis, a fim de dar efetividade à decisão judicial.
IV - Quanto ao pleito de limitação da periodicidade de aplicação das astreintes, penso comigo que esse não merece guarida, tendo em vista que a função da multa cominatória é fazer com que a agravante cumpra o quanto antes a determinação judicial, tendo caráter pedagógico, não restando óbice algum à revisão do valor ou da periodicidade da multa em momento posterior ao cumprimento da obrigação, caso seja apurado qualquer excesso.
(N.U 1013166-65.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/06/2024, Publicado no DJE 16/06/2024)

No que tange à multa diária por descumprimento, sua finalidade é justamente compelir a parte a atender o quanto antes à ordem judicial (art. 537 do CPC).

O valor deve ser adequado à satisfação desse objetivo. Não pode ser excessivo a ponto de causar enriquecimento ilícito, nem irrisório de modo a comprometer o cumprimento do
decisum
. Tem de estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Os R$2.000,00 definidos na origem não comportam redução, e o prazo concedido para cumprimento é apropriado, pois trata-se de direito à saúde.

E mais, a multa cominatória não faz coisa julgada material, ou seja, pode ser revista a qualquer tempo (AgInt no AREsp 1286229/DF).

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025